Tribunal: TJMT
Processo: 1027316-84.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027316-84.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONISON MARTINS DA SILVA - CPF: 023.706.441-33 (EMBARGANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WELLINGTON ALVES DE SOUSA (ASSISTENTE), IVANILDO RODRIGO RIOS (ASSISTENTE), WAGNER CHARLES BORGES DA SILVA - CPF: 029.669.461-48 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

ALEGAÇÃO DE
EXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
VÍCIO
S
NÃO EVIDENCIADO
S
.
CONCLUS
ÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
INEXISTÊN
CIA
.
ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva ambiguidade
,
obscuridade
, contradição ou omissão (art. 619 do CPP),
hipóteses
, essas,
que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas.

Aclaratórios
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Ronison
Martins
da Silva

contra o acórdão prolatado no dia 1
5
de
agost
o de 202
4
, pela
Terceir
a Câmara Criminal,
manejado nos autos
do Recurso de Apelação Criminal
n.
1027316-84.2020.8.11.0002
,
a fim de suprimir a suposta existência de
contradição

ou
omissão
.

O
embargante, nas razões que se encontram no ID
2
34264677
, sustenta
: (i)
que há

contradição
entre
o acórdão
embargado e
o entendimento jurisprudencial sobre a ilegalidade da violação de domicílio
; (
ii
i
)
e
omissão
n
a

decisão

por
não
ter
apreci
adas
todas as teses defensivas
.

O embargado,
n
as contrarrazões
vist
as no ID
2
34798156
, pugna pelo desprovimento do
presente
recurso, destacando que “
muito embora parcela da doutrina admita, em casos especiais e em caráter excepcional, a possibilidade de se atribuir força modificativa nos embargos de declaração, sua viabilidade se submete a existência de alguma das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, que não ocorre no presente caso
.
”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, é importante registrar que as razões dos presentes embargos de declaração, foram protocolizadas dentro do prazo lega
l
, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesse desiderato, deve ser salientado que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.
Destacamos

Volvendo-se ao caso em apreço, observa-se que o embargante não demonstrou qualquer vício no acórdão embargado, uma vez que

se limitou a alegar
contradição entre o
acórdão e a jurisprudência dos tribunais superiores
;

e
omissão
porque não foram
aprecia
das
todas as teses defensivas.

No
que diz respeito
à alegada
contradição entre o
acórdão e o entendimento jurisprudencial sobre a possibilidade de violação de domicílio em caso de flagrante delito
, é importante esclarecer que
a contradição que autoriza o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua conclusão, e não a contradição supostamente existente entre julgados diversos.

É de trivial sabença que os embargos de declaração previstos no art. 619, do Código de Processo Penal, não têm o condão de dar ensejo a rediscussão da matéria posta a apreciação do Poder Judiciário, impondo-se asseverar
, ademais,
que somente a
contradição interna
, ou seja, aquela decorrente de
argumentos
,
teses ou premissas
inconciliáveis entre si no corpo do voto
podem ser objeto de correção por intermédio dos
aclaratórios
.

No entanto, n
a espécie, a suposta contradição apontada pelo embargante é externa, porquanto afirma
m
que, de acordo com a linha intelectiva adotada no acórdão embargado, est
a Terceira Câmara Criminal
teria concluído
diversamente do
posicionamento
adotado pelos tribunais superiores
.

Todavia, ao contrário do afirmado nas razões
destes embargos
, o voto condutor do acórdão embargado abordou de maneira exauriente todo cotejo probatório
acerca da validade das provas obtidas por meio da busca e apreensão domiciliar
, conforme
pode ser visto a seguir:

[...]
O apelante sustenta, nesta preliminar, a nulidade da prova da materialidade dos crimes de posse irregular de arma de fogo e munições e porte ilegal de arma de fogo e munições, sob o argumento de que não autorizou a entrada dos policiais militares em sua residência; não havendo, tampouco, mandado judicial, de modo que as provas foram obtidas ilegalmente.

Todavia, essa pretensão não merece prosperar, haja vista que a busca realizada na residência do apelante foi levada a efeito porque, no dia dos fatos, os integrantes da Polícia Militar receberam denúncias dando conta de que ocupantes de dois veículos estavam efetuando disparos de arma de fogo em ambiente público. Assim, ciente desse fato, os agentes públicos, com a descrição e características dos referidos veículos, em diligências pela região informada, puderam localizá-los na propriedade rural do apelante. Na sequência, depois de autorizados a entrarem no imóvel, os policiais militares
fizeram buscas
no interior, encontrando as armas de fogo e as munições descritas no auto de apreensão visto no ID 191811670.

Além disso, é sabido que a entrada de policiais militares na residência do acusado, dispensa mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes do Estatuto do Desarmamento, pois a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os

investigados em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, o ingresso da polícia na residência dos increpados sem a necessidade de mandado de busca e apreensão, razão pela qual, de qualquer forma, no caso em espécie, não houve omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato, devendo, pois, ser rechaçado o pedido defensivo de desentranhamento das provas colhidas na busca domiciliar.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até mesmo durante a noite), “quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito”, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que a “inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto”, tal como se infere do aresto assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta
Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para
dissentir
do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (
STF
, RE 1298036
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2021
PUBLIC 11-03-2021
)
Destacamos

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o mesmo entendimento da Suprema Corte, consoante se depreende dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da
ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência
por que
se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado. (STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 01/12/2020,
DJe
16/12/2020)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO
EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.[...]
III -
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV -
Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento
.
Agravo regimental desprovido.[...] (STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020)
Destacamos

Este Tribunal de Justiça, de sua parte, não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, conforme pode ser visto nos acórdãos a seguir resenhados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável
quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos
Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)
Destacamos

Destaque-se, por honestidade intelectiva, que não se desconhece a existência da decisão do Superior Tribunal de Justiça ampliando o posicionamento do guardião da Constituição Federal para estabelecer novos requisitos para dar legitimidade ao ingresso de agentes policiais em residências para a realização de busca domiciliar sem mandado judicial.

Todavia, além de haver outras decisões contemporâneas tanto da Quinta quanto da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, não se pode perder de vista que a busca domiciliar discutida nestes autos foi realizada no dia
8 de agosto de 2020
, ou seja, há mais de três anos, data na qual o posicionamento jurisprudencial dos tribunais superiores, admitia pacificamente e considerava legítimo o ingresso forçado em residências sem mandado judicial, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite), quando houvesse suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indicassem que no interior do imóvel estivesse ocorrendo situação de flagrante delito, de modo que a modificação radical da jurisprudência quanto a tal particularidade não pode ser aplicada de modo automático, devendo ser respeitado o posicionamento que havia à época dos fatos.

A propósito, atentando-se, justamente, para esse tipo de situação é que o art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro preconiza de forma clara e insofismável que:

A decisão
administrativa, controladora ou
judicial

que estabelecer interpretação ou orientação nova

sobre norma
de conteúdo indeterminado,
impondo novo dever ou novo condicionamento de direito
, deverá
prever regime de transição
quando indispensável
para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais
.
Destacamos

Destarte, no caso destes autos, reconhecer como legítima a busca domiciliar reprochada é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo que deve sobrepor ao individual, bem como os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Nesse contexto, qualquer mudança de paradigma jurisprudencial, mormente aquela não amparada por súmula, tampouco resultado de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, demandaria a sua modulação para ser adotada somente em casos futuros, ainda mais na hipótese destes autos que se trata de diligência irrepetível, sobrelevando-se asseverar, outrossim, que, ao revés, o posicionamento aplicado à época, foi adotado pelo guardião da Constituição Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616-AgR/RO, em sistemática de repercussão geral, que gerou o TEMA 280 do
Supremo Tribunal Federal, de observância obrigatória aos juízes e tribunais, nos termos do art. 927, § 3 º, do Código de Processo Civil.

Por consequência, impõe-se concluir que não há ofensa ao art. 5.º, XI, da Constituição Federal; ao art. 11, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, ao art. 17, item 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; e aos
arts
. 240, § 2.º, 244, 157, 395, II, e 564, IV, do Código de Processo Penal, a ser reconhecida nestes autos, não sendo possível, portanto, a aplicação da Teoria do Fruto da Árvore Envenenada, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio do apelante porque, como visto acima, se tratava de situação de flagrância da prática do crime de posse irregular de arma de fogo e porte ilegal de arma de fogo, razão pela qual o ingresso no imóvel tornou-se uma obrigação para os agentes públicos sob pena de serem responsabilizados administrativa, civil e penalmente por eventual omissão da parte deles.

[...].

Sendo a
ssim, não resta dúvida, que o contexto apresentado pelo embargante

não tem o condão de ensejar uma contradição internado voto, não se podendo afirmar que os argumentos e fundamentos apresentados são incompatíveis entre si a ponto de um anular o outro, cabendo
àquele

socorrer-se da via recursal adequada
, conforme alertou a Procuradoria-Geral de Justiça.

A
liás, a
cerca do cabimento restritivo dos embargos de declaração para a análise apenas de
contradições internas
e da impossibilidade da utilização recursal com a finalidade de rediscussão da matéria com manifesto caráter infringente, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à
analise
da preliminar arguida no agravo interno afeta ao dispositivo da decisão monocrática agravada.

1.2 Sanando-se a omissão apontada, não há efeito
infringencial
, pois a deliberação judicial, ao negar provimento ao agravo, manteve a decisão de
inadmissibiidade
, procedimento que encontra astro no ordenamento jurídico processual civil e no RISTJ.

2.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou entre premissas do próprio julgado, o que não se observa no presente caso
.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada.
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1460905/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021,
DJe
04/06/2021)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO ESPECIAL, QUE RESTOU NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE, POR SE TRATAR DE HIPÓTESE FÁTICA DISTINTA. DESCABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA RECLAMAÇÃO N. 36.476/SP. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão embargado é absolutamente claro em reconhecer a impropriedade da via eleita, na medida em que, de acordo com a orientação exarada recentemente pela Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento da Reclamação n. 36.476/SP, não se admite o cabimento de reclamação destinada a vindicar o exame, por esta Corte de Justiça, sobre a aplicação supostamente indevida de precedente oriundo de recurso especial repetitivo pelo Tribunal de origem.

1.1Verifica-se, portanto, que a compreensão adotada, longe de encerrar qualquer omissão, apresenta-se devidamente fundamentada, coerente com a convicção externada, absolutamente suficiente, em si, a justificar o não conhecimento da reclamação.

1.2
A contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
41.251/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021,
DJe
27/04/2021)
Destacamos

Além disso, os embargantes apontam omissão no acórdão, ao argumento de que “
a decisão deixou de considerar elementos relevantes que influenciam no julgamento, e, indispensável à correta análise do direito
”.

Também, nes
s
e ponto,

não assiste razão ao embargante,
porque se

depreende

do acórdão embargado que toda a matéria questionada
nestes
aclaratórios
foi debatida e analisada de forma clara e minudente por este órgão revisor, afastando o pleito
que

objetivava

o reconhecimento da ausência de
materialidade e
autoria delitivas e
a

sua
absolvição, sendo
certo que
as questões
processuais e probatórias
foram
examinadas,
restando assentado que os elementos informativos e as provas colhidas em
j
uízo demonstra
ra
m a
materialidade e autoria delitivas
.

Nota-se, pois, que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses d
o
embargante. E, nesse
particular
, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos
de convicção
, quanto no momento de decl
inar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte,
para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como
pretendem
o
embargante.

A propósito, sobre o tema,
confira-se
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de
Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021)
Destacamos

Por conta disso, impende reconhecer que, no caso destes autos, não há irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porqu
e
, conforme foi asseverado linhas volvidas, a matéria apta à apreciação dest
e Tribunal
de Justiça
foi
analisada
na íntegra
, não padecendo
,
o acórdão embargado
,
de
qualquer eiva processual que deva ser
objeto de correção
.

Posto isso, inexistindo
ambiguidade, o
bscuridade
,
contradição ou
omissão
no acórdão embargado
(art. 619 do CPP) a
ser sanada por esta via recursal,
nego provimento
aos embargos declaratórios manejados por
Ronison
Martins
da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024